Tribunal: TJDFT
Processo: 0703360-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703360-61.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PRISCILA GRASIELA DA MATA CUNHA RECORRIDO: THALES VIANA DA CUNHA DESPACHO Considerando que a recorrente não regularizou a representação processual, apesar de intimada (ID no 39633238), e que o patrono anteriormente constituído não se manifestou sobre o despacho de ID no 40805606, conforme certidão de ID no 41382750, certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado da decisão de ID no 38544766, remetendo-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007